Tribunal: STF
Processo: RE 172413
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
          ANISTIA  DA CORREÇÃO  MONETÁRIA (art.  47 do  ADCT da CF de
1988).
          JUROS LEGAIS (inc. I do par. 3. do art. 47).
          LIMITE DE CINCO MIL OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL (inc. IV
do par. 3. do art. 47).
1.         No  que  concerne  a  interpretação  da  expressão  "juros
legais", constante do inciso I do par. 3. do art.  47 do  A.D.C.T. da
C.F.   de  1988,  o  acórdão  recorrido   esta  em  consonancia com a
orientação  plenaria  do  S.T.F., segundo a qual, correspondem  eles
aos juros  previstos  expressamente em lei, e não a juros
contratuais,ainda que  permitidos por lei.
2.         Havendo porem, no caso, os empresmos ultrapassado o limite
de  5.000 OTNs, previsto no inc. IV do par. 3. do art. 47 do A.D.C.T.
da  C.F. de 1988, não preencheu o recorrido o respectivo requisito.
3.         R.E. conhecido em parte,  e, nessa parte, provido, para se
declarar  improcedente a  ação consignatoria,  nos termos  do voto do
Relator.